Tribunal: TJMT
Processo: 1001029-47.2018.8.11.0037
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001029-47.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGANTE), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3496-74 (EMBARGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS BANCO DO BRASIL S.A. REJEITADOS. EMBARGOS DE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA ACOLHIDOS EM PARTE. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO NA PARTE DISPOSITIVA QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO DO BANCO DO BRASIL REJEITADO – RECURSO DE JOÃO OLIVEIRA DE LIMA PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material.

O termo inicial para incidência de juros de mora, em caso de ação de arbitramento de honorários, é a data da citação e, quanto à correção monetária, a partir do arbitramento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Banco do Brasil S/A
e
João Oliveira de Lima
,

em face do acórdão proferido nos autos da Apelação Cível, que à unanimidade, deu provimento ao recurso do embargante João Oliveira de Lima, reformando a sentença recorrida.

Nas razões de recurso, o embargante
Banco do Brasil S/A
sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão e contradição, uma vez que o arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, §2°, do estatuto da OAB, só teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual sobre a percepção dos honorários, o que entende não ser o caso dos autos.

Aduz, ainda, que os autos versam sobre ação de arbitramento de honorários, diversamente do pactuado no contrato de prestação de serviços entabulados entre as partes, não sendo o caso de verba sucumbencial, mas sim de arbitramento, sendo incabível sua fixação em percentual sobre o valor da causa.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão existente e para fins de prequestionamento.

O embargado
João Oliveira de Lima
apresentou contrarrazões (Id 49238494), pugnando pelo não conhecimento dos embargos e, subsidiariamente, por sua rejeição.

O embargante
João Oliveira de Lima
, em suas razões recursais,
sustenta, em síntese, que o acórdão está eivado de omissão, tendo em vista que não houve a fixação de juros e correção monetária e, ainda, obscuridade, de modo a esclarecer que os honorários foram fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor de R$ 363.973,17 (trezentos e sessenta e três mil, novecentos e setenta e três reais e dezessete centavos), o qual constitui o valor atualizado da causa em que o embargante prestou seus serviços advocatícios.

Requer o acolhimento dos Embargos para suprir a omissão e obscuridade existente.

O embargado
Banco do Brasil S/A
apresentou contrarrazões (Id 49238494), pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, esclareço que, em que pese o embargado João Oliveira de Lima ter pugnado pelo não conhecimento dos embargos interpostos pelo Banco do Brasil, não há em suas contrarrazões qualquer fundamento apto a ensejar o não conhecimento do recurso, de modo que rejeito a arguição do embargado.

Pois bem.

Do Recurso oposto pelo Banco do Brasil.

É caso de rejeição dos embargos.

Isso porque, da análise do acórdão objurgado, verifica-se que
todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados
.

Denota-se que tal alegação é muito mais fruto do inconformismo do embargante pelo fato de o acórdão recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do recurso.

Com efeito, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Na hipótese, sustenta o embargante que, nos termos do art. 22, §2°, do estatuto da OAB, o arbitramento só teria viabilidade na hipótese de eventual omissão contratual sobre a percepção dos honorários, o que entende não ser o caso dos autos e, ainda, que a ação se trata de arbitramento de honorários, diversamente do pactuado no contrato de prestação de serviços entabulados entre as partes, não sendo o caso de verba sucumbencial, mas sim de arbitramento.

A circunstância trazida pelo embargante Banco do Brasil trata-se, em verdade, do próprio mérito da ação, tendo em vista que, inicialmente, a ação de arbitramento foi extinta pelo magistrado
a quo
em razão da ausência de interesse de agir, sob a fundamentação da existência de contrato de prestação de serviços advocatícios, o que retiraria o interesse na ação para o arbitramento de honorários.

No entanto, no acórdão embargado, foi devidamente analisado a questão sobre a ação ser de arbitramento e, ainda, sobre a possibilidade de fixação dos honorários advocatícios quando da rescisão unilateral e imotivada do contrato entabulado entre as partes.

No caso, restou consignado no acórdão que:

“(...) Restou comprovado pela parte ré, ora apelada, que os litigantes não apenas ajustaram o valor dos honorários, como o fizeram em contrato escrito de prestação de serviço advocatícios, colacionado no Id 40917499.

Com efeito, a cláusula oitava noticia que o causídico será remunerado por meio de honorários de sucumbência, senão vejamos:

(...)

Trata-se, pois, de cláusula válida, também conhecida como pro-labore, que vincula os contratantes ao cumprimento e advento das condições definidas na avença (termo), nos termos do artigo 332 do Código Civil.

Ademais,
a assertiva de rescisão inadvertida e unilateral que ensejasse arbitramento de honorários é afastada pela cláusula décima terceira do contrato alhures mencionado
, tendo em vista que regulada a rescisão:

(...)

O Banco apelado, por sua vez, na notificação da rescisão contratual frisou que os honorários seriam pagos se fosse implementada a condição prevista na regra de pagamento, ou seja, quando ocorrer a sucumbência: “(...) 4. Eventuais honorários porventura devidos serão remunerados se e quando implementadas as condições contratuais para tanto (...)”. (Id 40917469 - Pág. 2)

Resta, pois, evidente, que o contrato firmado entre as partes é um contrato de risco, o que não é proibido, porém, o risco assumido pelo advogado contratado, ora apelante, funda-se na possibilidade de sucesso que ele terá no patrocínio da ação em razão do seu próprio esforço e diligência.

Contudo, é inexistente previsão da forma de remuneração em caso de rescisão contratual unilateral e imotivada
, porquanto as cláusulas alhures mencionadas vinculam o pagamento ao término e sucesso da ação.

Deste modo, com a revogação do mandato, o advogado deixa de atuar na lide, portanto, não poderá envidar esforços para que o apelante seja vencedor ao final do processo, por conseguinte, a sua remuneração fica sujeita ao êxito do serviço prestado por terceiro.

Assim, de se concluir que
o banco apelado ao revogar o mandato de forma imotivada, inviabilizou o implemento da condição que remuneraria o trabalho do apelante, de modo que resta evidenciado o seu interesse de agir na propositura da ação.

Desse modo, não há que se falar em carência de ação, eis que esta Ação de Arbitramento de Honorários somente se materializou no judiciário devido a atitude do Banco apelado, sendo inaplicável ao caso os artigos 485, VI, e 330, II e III, ambos do CPC
.

(...)

Contudo,
o cerne da questão gira em torno do arbitramento das verbas honorárias, tendo em vista que que o banco apelado pode rescindir o contrato, mas há de se considerar que ele deve reembolsar o apelante nesta hipótese
.

Assim, demonstrado que o apelante efetivamente prestou os serviços contratados e só não os concluiu porque teve o seu mandato revogado,
é certo que faz jus aos honorários advocatícios, sendo necessária a aferição do valor por meio da competente ação de arbitramento de honorários
, a luz do que prescreve o Art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

(...)

É cediço que a lei 8.906/94 não impede que a contratação se dê mediante pagamento quando ocorrer a sucumbência, entretanto é preciso anotar que essa permissividade decorre da presunção de que o advogado trabalhará até o final da causa, de modo a envidar esforços para lograr-se vencedor na demanda e assim fazer jus aos honorários sucumbenciais.

À vista disso, dispõe o art. 22, § 2o, da lei n/ 8.906/94, in verbis:

(...)

Demonstrada a possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios, é preciso apreciar o valor a ser fixado.
(...)”
(
sic
acórdão Id 46431993, págs. 3/8)

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou todas as questões atinentes à hipótese dos autos e, desse modo, não padece de qualquer vício.

A propósito, trago caso análogo deste Tribunal:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Ademais, é certo que mesmo para o fim pretendido (fins de prequestionamento), existe a condição inarredável de apontar inequivocamente a existência de algum dos vícios enumerados pelo art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso, porque, para formar a convicção, o entendimento do relator encontra-se fundado de forma suficiente à respectiva solução do caso ora sub examine.

Do Recurso oposto por João Oliveira de Lima.

O caso é de acolhimento parcial dos embargos.

Com relação à arguição de obscuridade, não há que se falar em seu acolhimento, uma vez que o acórdão foi devidamente claro e preciso quanto ao percentual e valor aplicado ao arbitramento dos honorários advocatícios com relação ao processo em que atuou como advogado o embargante.

No entanto, já no que tange à alegação de omissão no julgado, tendo em vista que não houve a fixação de juros e correção monetária, melhor sorte socorre ao embargante.

Quanto ao termo inicial dos juros de mora devem ser fixados a partir da citação nessa ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em consonância com as orientações jurisprudenciais desta e. Corte.

O início da correção monetária se dá a partir da data do arbitramento.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – REJEITADAS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E INJUSTIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR RAZOÁVEL –
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

A sociedade de advogados possui legitimidade para ajuizar ação relacionada aos honorários advocatícios decorrentes de demanda proposta por seus sócios, quando existir menção expressa do nome da sociedade no instrumento de procuração.

A controvérsia quanto ao não pagamento pela via extrajudicial, dos honorários decorrentes de prestação de serviços advocatícios, afasta a carência de ação por falta de interesse processual e possibilita a propositura de ação para discutir o arbitramento do valor devido.

Rescindido o contrato de prestação de serviços advocatícios, de forma unilateral e imotivada, bem como sem que nele esteja prevista contraprestação para tal situação, o arbitramento da verba honorária em juízo se impõe.

Em relação ao arbitramento, para se chegar a um valor justo e equânime deve o julgador examinar exclusivamente os aspectos fáticos em relação ao trabalho desenvolvido pelo advogado e o grau de complexidade da causa e o tempo despendido não podendo ser irrisório ou excessivo, segundo critérios de utilização dentro do estabelecido pelas alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do § 3o c/c § 4o, do art. 20, do CPC. Se o juiz atendeu a tais requisitos não merece retoques a decisão para minoração deste valor.

Os juros de mora incidentes sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados têm início a partir da citação da ação de arbitramento (artigo 219 do CPC), e a correção monetária a partir da data do arbitramento, data da valoração dos trabalhos do profissional do direito
.”
(Ap 122617/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/03/2016, Publicado no DJE

09/03/2016)

(destaquei)

Com tais considerações,
rejeito
os embargos de declaração de Banco do Brasil e
acolho parcialmente
os embargos de declaração de João Oliveira de Lima, para sanar omissão na parte dispositiva do acórdão, a fim de que, onde se lê:

“Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a ação e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa.”

Leia-se:

“Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para, reformando a sentença recorrida, julgar procedente a ação e condenar o banco apelado ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, a ser acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da fixação.”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020